Tribunal: STF
Processo: HC 213327
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



1. Trata-se de  habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribuna de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, que negou provimento ao HC 659.251-AgR.



2. Os autos dão conta de que este HC foi distribuído a esta relatoria por prevenção à Rcl 45.871/MG (art. 77-D do RI/STF), tendo em vista que que fui Relator originário da aludida ação constitucional. 



3. Ocorre que, na Petição n. 19364/2022, a parte impetrante aponta equívoco na distribuição do feito. Para tanto, sustenta que:



    “Ao analisar a distribuição dos autos à douta Relatoria deste Ministro por prevenção em razão da Reclamação Constitucional 45.871, ocorrera no entender do subscritor um pequeno equívoco, posto que o artigo 69 do RISTF prescreve no §2º ‘não se caracterizará prevenção, se o relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado.’ 



    Nesse contexto, impende registrar que a reclamação constitucional outrora aviada não teve a liminar analisada e nem o mérito e sim negou seguimento da reclamação por ausência de pressupostos necessários, não caracterizando assim a prevenção.”



4.  Diante do exposto, por medida de cautela, encaminhem-se os autos à Presidência para eventual redistribuição. 



     Publique-se.



 



     Brasília, 28 de março de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator